Tribunal: TJDFT
Processo: 0002621-10.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO À RECEPTAÇÃO DOLOSA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PROVA SUFICIENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme dispõe o artigo 215, ECA.

2. Restando evidenciado o conhecimento do representado acerca da origem ilícita do bem, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta. Ademais, cabe ao agente, flagrado na posse de veículo furtado, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, especialmente porque as circunstâncias apontam em sentido contrário.

3. Revela-se correta e adequada a aplicação da medida de semiliberdade, em face da situação pessoal e social do adolescente, que se encontra em estado de vulnerabilidade e registra passagens pela VIJ por atos infracionais anteriores, cujas medidas então aplicadas não surtiram o necessário efeito.

4. Recurso conhecido e desprovido.